Tribunal: TJBA
Processo: 8021357-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021357-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MLOURDES ACEDO SERVICOS CONTABEIS LTDA

Advogado(s)
:
ELIANA ACEDO PINTO ALVES DA CRUZ, RAISSA HELENA GOMES GRITTI

AGRAVADO: S.E.C.E. SISTEMA DE ENSINO E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO (ART. 1021, § 2º DO CPC) – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INADEQUAÇÃO COMO MEIO IMPUGNATIVO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO INTEMPESTIVO. INADMISSIBILIDADE.
INOCORRÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA ATENDIMENTO DA PRETENSÃO AQUI MANEJADA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO, MANTIDA A DECISÃO MONOCRÁTICA HOSTILIZADA.

PALAVRAS-CHAVE
:
Recurso inadmissível; intempestividade; preclusão temporal; agravo interno; pedido de reconsideração; decisão monocrática; prazo recursal; segurança jurídica; art. 932, III, do CPC; não conhecimento; irrecorribilidade; estabilidade das decisões; súmula STJ; jurisprudência do TJBA; jurisprudência do STJ; ausência de fato novo; fungibilidade recursal.

SÍNTESE DAS QUESTÕES PRINCIPAIS
:

Discute-se a admissibilidade de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por intempestividade, ante a interposição tardia em face de decisão anterior. A parte agravante sustentou que a decisão agravada teria reiniciado o prazo recursal, ao confirmar entendimento anterior.

Concluiu-se, no entanto, que o pedido de reconsideração não tem efeito suspensivo nem interrompe o prazo recursal, razão pela qual operou-se a preclusão temporal, impondo-se o não conhecimento do recurso.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento por intempestividade.

A decisão agravada considerou precluso o direito recursal, uma vez que o recurso fora interposto apenas após pedido de reconsideração, o qual não interrompe o prazo para interposição do recurso adequado.

A parte agravante sustentou que a nova decisão teria inaugurado novo prazo recursal, por haver reiterado posicionamento anterior, reforçado pelo indeferimento de nova tentativa de bloqueio de valores via SISBAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a reiteração de decisão anterior tem o condão de reabrir o prazo recursal previamente escoado, diante da interposição de pedido de reconsideração antes da apresentação do recurso cabível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de reconsideração formulado pela parte agravante não possui o efeito de suspender ou interromper o prazo recursal legalmente previsto, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O recurso foi interposto contra decisão que apenas confirmou o conteúdo de decisão anterior, o que caracteriza reiteração do decisum e não inaugura novo prazo recursal.

A jurisprudência do TJBA é firme no sentido de que a mera reiteração de decisão anterior não renova o prazo recursal, sendo inaplicável qualquer alegação de surpresa ou inovação.

A segurança jurídica e a estabilidade do sistema recursal exigem o respeito aos prazos processuais, cuja inobservância implica em preclusão temporal do direito de recorrer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido. Mantida a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.

Tese de julgamento
:

"1. O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para interposição de recurso próprio."

"2. A reiteração de decisão anterior não tem o condão de reabrir o prazo recursal, sendo inviável o conhecimento de recurso intempestivo."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO nº
8021357-11.2025.8.05.0000
,

da Comarca de Mucuri, em que figura como AGRAVANTE,
MLOURDES ACEDO SERVICOS CONT
Á
BEIS LTDA
,
e, como AGRAVADO
,
S.E.C.E. SISTEMA DE ENSINO E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA - ME

.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
CONHECER DO AGRAVO

e
negar provimento,
nos termos do voto condutor.